Tribunal: TJDFT
Processo: 0733561-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCÕES LTDA em face do v. acórdão exarado sob o ID 23627439. Verifico que a embargantes postula a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do BRB – BANCO DE BRASÍLIA, ora embargado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente contrarrazões aos Embargos de Declaração. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator